Tribunal: TJBA
Processo: 8013821-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013821-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MAIOR DESCONTO. CÁLCULO PARA CLASSIFICAÇÃO À FASE FECHADA. APLICAÇÃO DE MARGEM PERCENTUAL SOBRE O MAIOR DESCONTO OFERTADO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na desclassificação da Impetrante da fase fechada da Concorrência Eletrônica nº 003/2024. Alega a Impetrante ter havido erro material no cálculo do critério de seleção, pois a Administração teria aplicado a margem de 10% sobre o percentual de desconto, e não sobre o valor final da proposta, em afronta ao edital e aos princípios da legalidade e da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a Impetrante da fase de lances fechados do certame, com base na metodologia de cálculo utilizada para definir as propostas classificadas, e, consequentemente, à verificação da existência de direito líquido e certo da Impetrante de ser reintegrada à referida fase da licitação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Mérito: A interpretação conferida pela Administração Pública ao item 6.12.2 do edital da Concorrência Eletrônica nº 003/2024 mostra-se consentânea com a literalidade e a sistemática do instrumento convocatório. Em licitações regidas pelo critério de maior desconto, a aplicação da margem de 10% sobre o próprio percentual ofertado, e não sobre o valor nominal da proposta, configura exegese plausível e adequada à natureza do critério, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder. 4. O alegado “erro material” configura, em realidade, divergência interpretativa acerca da metodologia de cálculo prevista no edital. A interpretação adotada pela autoridade coatora, plausível e amparada no próprio texto editalício, afasta a caracterização de direito líquido e certo, requisito indispensável à concessão da segurança. 5. A atuação da Administração observou o princípio da vinculação ao edital, aplicando de forma isonômica a regra prevista. A desclassificação da Impetrante resultou da aplicação automática de critério objetivo no sistema eletrônico, em conformidade com o instrumento convocatório, o que assegura impessoalidade e objetividade, inexistindo o vício de ilegalidade alegado. 6. Do Agravo Interno. O julgamento definitivo do mandado de segurança pelo órgão colegiado torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido de liminar, em razão da perda superveniente de seu objeto. IV. DISPOSITIVO: Segurança denegada e Agravo Interno julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8013821-46.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e na condição de autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, bem como JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA